Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737396-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a manutenção do interesse recursal, em razão da informação trazida pelos agravados na petição de ID 31123134. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator